Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. VOTO REFERENTE À OUTRA AÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, que aponta que o acórdão embargado trata de matéria estranha aos embargos à execução, cuja discussão não envolve ilegalidade de taxas contratuais.
2. Constatado que o acórdão embargado versa sobre outra demanda, cujo teor do voto foi equivocadamente julgado pelo colegiado, cabível o provimento dos embargos de declaração para anular o acórdão embargado, proferindo-se novo julgamento da apelação interposta pela embargante.
3. Embargos de Declaração providos. Acórdão anulado.